Tribunal: TJES
Processo: 5002348-21.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002348-21.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADJAIME VIEIRA SANTOS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido liminar”, ajuizada por Adjaime Vieira Santos.

Afirmou o autor, ora recorrido, que foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência sem qualquer notificação prévia, motivo pelo qual entrou em contato com a requerida, ora recorrente, sendo informado que a suspensão ocorreu por conta de débito referente à fatura do mês de maio de 2017. Ocorre que a fatura objeto da suspensão de energia já havia sido adimplida pelo consumidor, motivo pelo qual a suspensão ocorreu de forma indevida.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar quitada a fatura de maio/2017, com vencimento em junho/2017, determinando que a recorrente religue a energia do recorrido, abstendo-se de negativar o nome do demandante ou realizar novo corte, sob pena de multa diária, bem como realizar nova cobrança quanto à fatura descrita nos autos sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada. Ademais, condenou a recorrente a indenizar o recorrido no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais.

A recorrente alega não ter praticado nenhum ato ilícito, tendo a suspensão do serviço ocorrido por culpa exclusiva do consumidor inadimplente. Ademais, sustenta pela inexistência de comprovação de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade do recorrente por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, os fornecedores respondem pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade.

É que, apesar da alegação quanto à existência de débito referente ao mês de maio/2017, a recorrente não comprova a existência deste. Por outro lado, o recorrido juntou aos autos o boleto (ID 603847 – pág. 1) referente ao mês de maio/2017, com vencimento em junho/2017, com o devido comprovante de pagamento (ID 603847 – pág. 2), sendo que a recorrente não contestou oportunamente o referido documento, deixando de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, indubitável que houve defeito na prestação dos serviços da recorrente, que suspendeu o fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido de forma arbitrária e ilegal.

No tocante aos danos morais, tenho que o fato em análise, por si só, ultrapassa os limites do mero dissabor proveniente da vida em sociedade.

É que ficar sem um bem essencial como a energia elétrica gera transtorno suficiente para abalar o psicológico de qualquer pessoa, atingindo, desse modo, sua personalidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O valor fixado a título de danos morais fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: ressarcimento do prejuízo imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2. A revisão do quantum a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa, in casu, diante da quantia fixada em R$ 8.000,00 pelos danos morais sofridos, decorrentes do indevido corte no fornecimento da energia elétrica. 3. No que toca à alínea c, o sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado de acordo com os arts. 255, § 2o. do RISTJ e 541, parágrafo único do CPC/1973. 4. Agravo Regimental da CELPE a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 792.133/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018)

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 18.000,00) mostra-se irrazoável e desproporcional, motivo pelo qual deve ser minorado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, apenas para minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos deste arbitramento e com juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de agosto de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.